Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751945-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em 09/12/2020 por TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do Sr. SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. Consoante ID 22092726, foi determinada a emenda da inicial, sob os seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra suposto ato ilegal do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, alega, em síntese, que foram editados diversos decretos com o fito de combater a disseminação do vírus COVID-19. Exerce sua atividade regularmente. Não pode ser compelida a limitar seu horário de funcionamento, de acordo com a legislação vigente. Contudo, foi autuada para encerrar suas atividades às 23h. Afirma que "O ato administrativo decorrente do poder de polícia é, contudo, nitidamente ilegal, tendo em vista que a Impetrante (loja de conveniência) não pode sofrer qualquer restrição no desempenho de suas atividades regulares, por “equiparação”, como realizou o agente do Órgão Impetrado, durante o procedimento de fiscalização. Por esse motivo, impetra-se esta ordem". Ao final, pede que seja concedida "medida liminar, inaudita altera pars, para levantar a ordem de interdição ilegal do Órgão Impetrado e garantir que o estabelecimento comercial da Impetrante possa funcionar conforme o horário previsto no licenciamento concedido pelo Governo do Distrito Federal, obstando que os seus agentes de fiscalização, sob qualquer forma, molestem ou impeçam o funcionamento do estabelecimento comercial, cumpridas as normas sanitárias de caráter geral destinadas ao enfrentamento do contágio e disseminação da Covid-19, à vista de não se enquadrar nas restrições do Decreto n. 41.535/2020". No mérito, requer a confirmação da tutela liminar. Custas regulares. É o relatório. Com efeito, observa-se que a impetrante se insurge contra o auto de interdição de ID 22062980, de lavra de agentes da Agência de Fiscalização de Atividade Econômicas - SUFAE. Esclareça a impetrante qual é o fundamento jurídico para figurar o SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo do presente mandamus, por meio de emenda a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. P.I.” Publicado o comando judicial, a impetrante deixou fluir o prazo para sua manifestação (ID 23094392), vindo os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1o, da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Todavia, a impetrante deixou de promover os atos que lhe competiam no prazo legal concedido, permanecendo inerte frente às determinações desta relatoria (ID 23094392), a inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Impende anotar, por relevante, que o impetrante se referiu ao Decreto no 40.570, de 23/03/2020, Decreto no 40.939, de 02/07/2020 e Decreto no 41.535, de 01/12/2020 que restringiam os horários de funcionamento de diversas espécies de comércios locais, o que ensejou a discussão nestes autos. Ocorre que o Decreto no 40.570/20, foi revogado em 22/05/2020, e o Decreto 41.535/20 foi revogado em 03/02/21, e este também revogou a restrição de horário de funcionamento imposta aos bares e restaurantes (item E[1], do anexo único, do Decreto no 40.939/20), tendo o Decreto no 41.764[2], de 03/02/2021, acrescido apenas a obrigatoriedade de ser ofertado aos clientes meios de higienização mais rigorosos. Evidente, assim, que não mais persiste o preceito legal impugnado, o que implica em perda superveniente do objeto do mandamus. Desse modo, ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, incisos III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] E) Bares e restaurantes (Legislação Correlata - Decreto 41535 de 01/12/2020). Nota: Art. 1o Os bares e restaurante deverão ter seu funcionamento encerrado às 23h. (DECRETO No 41.535, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2020). [2] Decreto no 41.764/21 Art. 1o O Anexo Único do Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: “E) ...... 12.2. Dispor de pia, de fácil acesso, dotada de sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acionamento manual para higiene das mãos dos clientes e disponibilizar, no decorrer do balcão de serviço, álcool a 70% em gel, orientando os clientes sobre o uso correto. Caso não seja possível dispor de pia, disponibilizar álcool a 70% em gel no início e no final do balcão de serviço.